Tribunal: TJDFT
Processo: 0751501-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. FATURAMENTO DA EMPRESA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. DIFICULDADE NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte ré-agravante sustenta omissão no acórdão, pois supostamente não teria levado em consideração a ordem de penhora, bem como o ônus do credor na indicação de bens.
2. A ordem legal de preferência de penhora não é absoluta e embora possa ser realizada de forma menos onerosa ao devedor, é imprescindível a comprovação do prejuízo e a indicação de outros bens livres, desembaraçados e suficientes para a quitação da dívida.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.